Tribunal: TJDFT
Processo: 0740583-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE SAÚDE. TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL PERIFÉRICA EM REGIME AMBULATORIAL. VALOR DA CAUSA. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO CUSTO DO TRATAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PREVISÃO NO ROL DA ANS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076/STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Nos termos do § 2o, do artigo 292, do CPC, em demandas que envolvam o fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde por período indeterminado, o valor a ser atribuído à causa deve ser apurado de forma estimativa, consoante aproximada avaliação da vantagem econômica alcançada e sem desconsiderar o proveito econômico que a parte venha a ter com a procedência do pedido.
2. Na hipótese, o procedimento médico pleiteado pelo autor – nutrição parenteral ou enteral – encontra amparo no artigo 19, X, “f”, do Rol da ANS (RN 465/2021). Assim, injustificável a recusa de cobertura contratual do tratamento regularmente prescrito pelo médico assistente.
3. Quando o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável no momento da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, assim ocorrendo nos tratamentos continuados ou por prazo indefinido, o critério para o seu arbitramento, seguindo a ordem de preferência estabelecida pela Segunda Seção do colendo STJ, deve ser o do valor da causa. Precedentes.
4. Recurso do conhecido e não provido.